Tribunal: TJSP
Processo: 1000407-35.2015.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal – Débitos de diferenças de taxas de fiscalização de funcionamento dos exercícios de 2010 a 2012 – Município de Taubaté – Sentença de improcedência – Insurgência do executado-embargante – Não cabimento – Hipótese em que não se exige a comprovação de que o Poder Público efetuou diligências no estabelecimento ou mesmo do "custo da fiscalização", como pretendido

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal – Débitos de diferenças de taxas de fiscalização de funcionamento dos exercícios de 2010 a 2012 – Município de Taubaté – Sentença de improcedência – Insurgência do executado-embargante – Não cabimento – Hipótese em que não se exige a comprovação de que o Poder Público efetuou diligências no estabelecimento ou mesmo do "custo da fiscalização", como pretendido pelo executado-embargante, bastando para tanto a demonstração da "existência de órgão com estrutura competente para o respectivo exercício", o que é inegável e incontroverso – Observância da tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 217 – Precedentes – "Necessidade da realização de prova pericial" não reconhecida – Ilegitimidade passiva afastada – Parte que responde pela taxa, independentemente da atividade por ela exercida, como já confirmado por este Colegiado na AP no 1010725-77.2015.8.26.0625, rel. Des. Ricardo Chimenti, j. 22/03/2018, com acórdão já transitado em julgado – Inépcia da petição ou irregularidade das CDA não reconhecidas – Títulos que preenchem todos os requisitos dos artigos 202 e 203, do CTN, e 2o, § 5o e §6o, da LEF – Desnecessidade de apresentação de demonstrativo de débito fiscal, conforme pacificado pela tese jurídica firmada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos no 268 – Base de cálculo da taxa que tem respaldo na legislação municipal, que fixa o pagamento conforme a área ocupada pelo estabelecimento, critério lícito – Precedente específico do E. STF – Cálculos realizados que estão detalhados e não merecem reparo, uma vez que de acordo com a legislação aplicável – Executado-embargante que responde pelas custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, corretamente arbitrados sobre o valor dado à causa (que corresponde ao montante total do débito executado), observado o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, e a tese jurídica firmada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos no1.076 – Recurso não provido.